Tribunal: TJSP
Processo: 0073070-12.2007.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação em face do julgamento pelo E. STJ do Tema 905 quanto aos índices dos juros de mora e correção monetária específicos à condenação judicial referente a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação em face do julgamento pelo E. STJ do Tema 905 quanto aos índices dos juros de mora e correção monetária específicos à condenação judicial referente a servidores. Portanto, em juízo de retratação, forçosa a alteração parcial do v. acórdão, não implicando inversão do ônus sucumbencial, pois decaídos os embargados de parte mínima.
Embargos infringentes parcialmente acolhidos.